Tribunal: TJPA
Processo: 0811737-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811737-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER SILVA BATISTA, JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO, KEMILY BATISTA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0811737-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0809136-62.2023.8.14.0051

IMPETRANTE: DR. EDINELSON MOTA BATISTA - OAB PA34325

PACIENTE: FAGNER SILVA BATISTA

PACIENTE: JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO

PACIENTE: KEMILY BATISTA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 e 35 da lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM REALIZADA COM BASE EM TIROCÍNIO POLICIAL. FALTA DE CIRCUNSTANCIAMENTO POSTERIOR DA DILIGÊNCIA PROVA ILÍCITA CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.

A C O R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0811737-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0809136-62.2023.8.14.0051

IMPETRANTE: DR. EDINELSON MOTA BATISTA - OAB PA34325

PACIENTE: FAGNER SILVA BATISTA

PACIENTE: JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO

PACIENTE: KEMILY BATISTA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 e 35 da lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de h
abeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados Jackson de Sousa Araujo (OAB/PA 35.367 e Edinelson Mota Batista (OAB/PA 35.367) em favor de
FAGNER SILVA BATISTA, JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO
e
KEMILY BATISTA DE SOUSA
contra ato emanado do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA que, nos autos do processo nº. 0809136-62.2023.8.14.0051, recebeu denúncia contra os pacientes e impôs a eles a prisão preventiva.

Narra a impetração que os pacientes foram presos em flagrante após busca pessoal realizada por uma equipe de policiais que se encontravam em ronda, os quais, segundo registraram em seus depoimentos colhidos na esfera policial, teriam avistado os pacientes Joao Pedro Sousa do Carmo e Fagner Silva Batista carregando um pneu e entrando em um veículo parado e, portanto, resolveram abordá-los.

A abordagem resultou na apreensão de aproximadamente 34,494g de
Benzoilmetilecgonina
, 7,415g de
Tetrahidrocanabinol
, razão pela qual lhes foi atribuída, por meio de denúncia oferecida na origem, as infrações penais previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Distribuídos os autos ao juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém-PA, foi realizada a audiência de custódia, sendo relaxada a prisão em flagrante de Kemilly Batista, derivado do fato de que a mesma se encontra grávida e possui residência fixa, ao passo que a detenção dos demais paciente fora convertida em prisão preventiva.

Apontaram os impetrantes a ilicitude das provas angariadas mediante a busca pessoal realizada nos coactos, bem como a desnecessidade de manutenção da medida constritiva devido à ausência de fundamentação idônea, visto que está calcada na gravidade abstrata das condutas, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, pugnaram pelo acolhimento de pedido liminar para assegurar aos custodiados o direito de aguardarem em liberdade o julgamento do mérito da presente ordem, bem como a suspensão do processo em referência e, no mérito, o trancamento da ação penal pela ausência de justa causa para sua deflagração.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (id
15322396
).

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 02/08/2023 através do ofício nº. 042/2023 – GJ (id
15382331
).

O órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial concessão da ordem (id
16465640
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Extraio dos autos de prisão em flagrante, especialmente dos depoimentos pessoais prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na detenção dos pacientes, que a fundada suspeita que originou a abordagem neles realizada não se revela, minimamente, circunstanciada, de maneira que a diligência relatada não justifica a busca pessoal que fundamentou não só o indiciamento dos coactos, como, também, a decretação da prisão provisória, o oferecimento da denúncia e a instauração de ação penal contra eles.

Segundo consta do A.P. F.,
os policiais militares Marcio Bentes Pereira, Manoel de Jesus Feitosa Rodrigues e Christian Hendson Farias da Silva estavam em ronda pelo bairro da Água Verde, no município de Santarém-PA, quando avistaram dois indivíduos carregando um pneu em via pública e que, posteriormente, entraram em um automóvel que estava estacionado, ocasião, então, que resolveram fazer a abordagem e realizar a busca pessoal para averiguação.

Após revista, foram encontradas com os pacientes as substâncias entorpecentes constantes do laudo de apreensão, o que desencadeou a persecução penal contra eles a partir da lavratura de auto de prisão em flagrante, a qual foi posteriormente convertida em prisão preventiva, seguindo-se, na origem, de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público por cometimento de crimes associados ao tráfico de drogas.

A meu ver, diante da total ausência de descrição sobre o que teria motivado a suspeita no momento da referida abordagem, não se pode acolher como justificativa hábil a amparar a conduta levada a cabo pelos policiais unicamente o fato de os pacientes estarem carregando um pneu em via pública e caminhando até um carro estacionado.

Como é sabido, nos termos do artigo 244
[1]
do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, a regra supramencionada impõe
a necessidade da presença de fundada suspeita
para que seja autorizada a medida invasiva em questão, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduos tão somente por atitude considerada como suspeita e embasada em critérios eminentemente subjetivos dos condutores da busca, tal como ocorreu na hipótese dos autos (id

15237075 - Pág. 3 – 6).

Nesse sentido, é válido destacar que, no julgamento do RHC 158.580 (leading case), de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 25/04/2022, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível
, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Quer dizer, o fato de terem sido encontradas drogas durante a revista feitas pelos policiais constitui circunstância que
não convalida a ilegalidade prévia
que se vislumbra, pois, segundo a "
fundada suspeita
" que justifica a busca pessoal deve ser aferida - nos dizeres do STJ - “
com base no que se tinha antes da diligência
”
[2]
e não depois que ela ocorre.

É importante pontuar, ainda, que, no dia 28/10/2022, no julgamento do HC n. 774.140/SP
[3]
, também de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reforçando o entendimento precitado, decidiu que, em se tratando de busca pessoal, “
há uma
necessária referibilidade da medida
,
vinculada à sua

finalidade legal probatória
, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias
(fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração pena”.

Posteriormente, o precedente acima citado foi referendado pela Corte Cidadã em outros julgamentos de causas similares, dentre as quais, cito: RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023;
AgRg no HC n. 810.998/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023;
AgRg no HC n. 770.281/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022;

RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

Ademais, destaco que este Tribunal já possui precedentes recentes no sentido de seguir o atual entendimento do STJ acerca da controvérsia aqui delineada, dentre os quais cito o acordão firmado no julgamento do HC nº. 0809780-61.2023.8.14.0000
[1]
, de relatoria do Des. Pedro Pinheiro Sotero, ocorrido no dia 22/08/2023 e no julgamento do HC nº. 0800398-41.2022.8.14.0077
[2]
, de relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, ocorrido em 18/09/2023
, ocasião em que esta Corte de Justiça apreciou casos semelhantes ao veiculado nesta impetração, isto é, de buscas pessoais realizadas sem nenhum tipo circunstanciamento da diligência e, ao final, chegou-se à conclusão de que a prova era ilícita, sendo, pois, reconhecida que a prisão provisória era ilegal e, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata ou a absolvição do réu.

Assim, do que se tem nos autos, conclui-se que a fundada suspeita que desencadeou a ação policial de busca pessoal nos pacientes não foi objetivamente circunstanciada, estando, pois, justificada apenas em subjetivismo e tirocínio policiais, o que, nos termos da jurisprudência acima referenciada, não constitui motivação idônea para a realização da abordagem que resultou na prisão em flagrante cuja legalidade se contesta na impetração.

Em conclusão, me parece evidente que as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar a busca pessoal impugnada, de modo que o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes resta caracterizado, autorizando, pois, a concessão da ordem para anular a prova originada da diligência em comento e todas as demais dela derivadas e, por conseguinte, não só revogar a prisão preventiva, como, também, promover o trancamento da ação penal deflagrada na origem, nos termos dos artigos art. 157,
caput
e §1º
[5]
c/c art.395, inciso III
[6]
e 316
[7]
, todos do CPP.

Posto isso,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
para:

i.

anular a prova obtida mediante a realização de busca pessoal nos pacientes
, bem como todas os demais elementos probatórios dela derivados;

ii.

determinar o
trancamento da ação penal
instaurada na origem mediante a
rejeição da denúncia por falta de justa causa,
haja vista o lastro utilizado pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia se baseia exclusivamente neste em acervo de provas viciado;

iii.

e revogar a prisão preventiva
dos pacientes

JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO
, união estável, sob o RG de nº. 8253512/PC-PA, Endereço: Travessa Professor José Agostinho, 1191, entre rua Brasília e rua altamira, Santíssimo, Santarém - PA - CEP: 68010-295; e
FAGNER SILVA BATISTA
, Endereço: Travessa Portugal, 317, Interventoria, Santarém - PA - CEP: 68010-095, nos termos do art. 316,
caput
[8]
, do CPP,

devendo ser expedido competente ALVARÁ DE SOLTURA, o qual deverá ser assinado pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados do Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 244-B DO ECA). RECURSO DA DEFESA. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DA ACUSADA. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. - A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEM ENTENDIDO, QUANTO AO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, QUE NÃO É SUFICIENTE APENAS A OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE, SENDO NECESSÁRIAS FUNDADAS RAZÕES DE QUE UM DELITO ESTÁ SENDO COMETIDO, PARA ASSIM JUSTIFICAR A ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO AGENTE, OU AINDA, AUTORIZAÇÃO PARA QUE OS POLICIAIS ENTREM NO DOMICÍLIO. - TAMBÉM HÁ A COMPREENSÃO DE QUE SE NÃO HAVIA FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL NA ACUSADA, NÃO HÁ COMO SE ADMITIR QUE A MERA CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, POSTERIOR À REVISTA DO INDIVÍDUO, JUSTIFIQUE A MEDIDA. - NO CASO CONCRETO, O CONTEXTO FÁTICO QUE ANTECEDEU A PROVIDÊNCIA TOMADA PELOS POLICIAIS NÃO INDICA A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE A RÉ ESTIVESSE PRATICANDO QUALQUER DELITO NO MOMENTO DE SUA ABORDAGEM, AS BUSCAS FORAM MOTIVADAS NO 'NERVOSISMO' APRESENTADO PELA ACUSADA, ESTANDO EM "ATITUDE SUSPEITA", EM UMA ÁREA CONHECIDA PELA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, E, AINDA PELO FATO DE JÁ TER PASSAGEM NA POLÍCIA PELO CRIME DE TRÁFICO. NÃO FICOU CONSIGNADO EM SENTENÇA QUE OS POLICIAIS HAVIAM PRESENCIADO A PACIENTE VENDENDO ENTORPECENTES OU MESMO PRATICANDO QUALQUER OUTRO DELITO QUE JUSTIFICASSE A ABORDAGEM PESSOAL. - RESSALTO QUE O SIMPLES FATO DE A ACUSADA TER UM ANTECEDENTE POR TRÁFICO (NA VERDADE, UMA AÇÃO PENAL AINDA EM ANDAMENTO), POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAVA A BUSCA PESSOAL, PORQUANTO DESACOMPANHADO DE OUTROS INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE, NAQUELE MOMENTO ESPECÍFICO, A RÉ TRAZIA DROGAS EM SUAS VESTES.- ADMITIR A VALIDADE DESSE FUNDAMENTO PARA, ISOLADAMENTE, AUTORIZAR UMA BUSCA PESSOAL, IMPLICARIA, EM ÚLTIMA ANÁLISE, PERMITIR QUE TODO INDIVÍDUO QUE UM DIA TEVE ALGUM REGISTRO CRIMINAL NA VIDA SEJA DIUTURNAMENTE REVISTADO PELAS FORÇAS POLICIAIS, A ENSEJAR, ALÉM DA INADMISSÍVEL PREVALÊNCIA DO "DIREITO PENAL DO AUTOR" SOBRE O "DIREITO PENAL DO FATO", UMA ESPÉCIE DE PERPETUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE, POR VEZES ATÉ ANTES QUE ELA SEJA IMPOSTA, COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS, EM QUE O PROCESSO EXISTENTE CONTRA A RÉ AINDA ESTAVA EM ANDAMENTO. ISSO PORQUE, MESMO DEPOIS DE CUMPRIDA A SANÇÃO PENAL (OU ATÉ ANTES DA CONDENAÇÃO), TODO SENTENCIADO (OU ACUSADO OU INVESTIGADO) PODERIA SER ETERNAMENTE DETIDO E VASCULHADO, A QUALQUER MOMENTO, PARA "AVERIGUAÇÃO" DA SUA CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO, COMO SE A CONDENAÇÃO CRIMINAL (NO CASO, FRISE-SE, A MERA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM ANDAMENTO) LHE DESPISSE PARA TODO O SEMPRE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E LHE IMPINGISSE UMA MARCA INDELÉVEL DE SUSPEIÇÃO. - ORDEM CONCEDIDA, RECONHECENDO A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE, BEM COMO AS DELAS DERIVADAS, ABSOLVENDO A APELANTE COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Recurso CONHECIDO e PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800398-41.2022.8.14.0077 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023).

[3]
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO QUE DEIXA DE RECEBER PEÇA ACUSATÓRIA. Conforme dispõe o art. 244 do CPP, a busca pessoal deverá ser realizada quando houver fundada suspeita e fundamentos necessários para que a medida seja realizada.
In casu
, verificada a ilegalidade na busca pessoal, demonstra-se ausente a justa causa para o exercício da Ação Penal. Recurso improvido. Unânime (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0807475-02.2022.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/04/2023).

.

[1]
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2]

[3]
Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. 2. Na espécie, policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu empurrar um veículo com o intuito de fazê-lo funcionar. Depois que ele teve êxito, os agentes decidiram abordá-lo, sob o argumento de que o acusado tinha antecedente por tráfico de drogas. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, na sequência, embaixo de um tapete no interior do veículo, os militares localizaram "pinos" de cocaína. 3. De início, cabe destacar que a circunstância de o réu estar empurrando um veículo com problemas mecânicos para fazê-lo funcionar "no tranco", no caso concreto dos autos, não era indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes no interior do automóvel, porque tal fato em absolutamente nada se relaciona com a prática do crime de tráfico de drogas. É pertinente frisar, nesse sentido, que nem sequer se cogitava de suspeita de tentativa de furto do veículo a ensejar alguma averiguação dessa conduta do réu. 4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico (na verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes ou no automóvel. 5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição. 6. Assim, diante da manifesta inexistência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização das buscas pessoal e veicular, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao trancamento do processo. 7. Ordem concedida para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base nas buscas pessoal e veicular, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, determinar o trancamento do processo (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

[4]
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[5]
Art. 157.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. §1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

[6]

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando
: [...] III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

[7]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[8]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Belém, 22/11/2023